Tribunal: CARF
Processo: 18470.731864/2018-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Neudson Cavalcante Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.731864/2018-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.704 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2021
Recorrente
ENERGBRAS INSTALADORA DE GERADORES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
EXCLUSÃO. DÉBITO.
Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte que possua débito
com a Fazenda Federal cuja exigibilidade não esteja suspensa.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO DO SIMPLES. CONTESTAÇÃO. FORMA.
A contestação da exclusão do Simples Nacional deve ser por escrito e instruída
com os documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão
preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a
intimação da exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Alexandre Evaristo Pinto, Jeferson Teodorovicz
e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
ENERGBRAS INSTALADORA DE GERADORES LTDA, pessoa jurídica já
qualificada nestes autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 03-82.154 (fls.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.731864/2018-33
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.704 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.731864/2018-33

94), pela DRJ Brasília, interpôs recurso voluntário (fls. 106) dirigido a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
O processo trata de exclusão de ofício de contribuinte do Simples Nacional, com
efeitos a partir de 1o/01/2019 (fls. 4), a qual foi motivada pela existência de 24 débitos do
Simples Nacional (fls. 5).
O contribuinte apresentou a contestação fls. 2, relatando as dificuldades
enfrentadas para conseguir ser atendida em uma unidade da Administração Tributária. A petição
do contribuinte não foi conhecida pela autoridade julgadora a quo (fls. 94), considerando que o
autor “não contesta o ato de exclusão do Simples Nacional, e também não apresenta nenhuma
alegação no sentido de que regularizou os débitos indicados em tal ato de exclusão”.
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 38), em apertada síntese, afirma
que o não acolhimento da sua defesa constitui cerceamento de defesa, afirma que não reconhece
o total do valor cobrado, afirma que também fez pagamentos a maior e afirma que possui direito
creditório perante o Fisco.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 28/12/2018
(fls. 32) e seu recurso voluntário foi apresentado em 15/01/2019 (fls. 36). Assim, o recurso é
tempestivo. Todavia, entendo que este deve ser conhecido em parte, conforme exposto a seguir.
O contribuinte foi excluído do Simples Nacional em razão da existência de 24
débitos do Simples Nacional (fls. 5). Contestou esse ato por meio da petição de fls. 3, em que
relata a sua dificuldade em ser atendida em uma unidade da Receita Federal do Brasil e junta
alguns documentos. A autoridade julgadora a quo não conheceu dessa contestação, por
considerar que ela não estabeleceu o contraditório. No presente recurso voluntário, o contribuinte
afirma que teve o seu direito de defesa violado, na medida em que não foi acolhida a sua defesa
oral, conforme o seguinte excerto (fls. 39):
A princípio vale informar, que a contribuinte teve sua defesa prejudicada, pois
não teve acesso ao processo administrativo em tempo hábil, e também foi impedida de
juntar parte dos documentos no ultimo posto de atendimento que compareceu, a
atendente disse que não poderia juntar tantos documentos, a preposta da contribuinte
grávida de sete meses foi mal atendida e impedida de entregar documentos e
apresentar sua defesa oral, além do fato que o instrumento utilizado pelo Fisco para
cientificar o contribuinte de seu debito, a NOTIFICAÇÃO, não foi suficiente para
informá-lo da origem do mesmo.
O processo administrativo tributário é regulado pelo Decreto no 70.235/1972 e
este determina que a defesa do contribuinte deva ser apresentada por escrito, conforme o seu
artigo 15, a seguir transcrito:
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.704 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.731864/2018-33

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Assim, o fato de a Administração Tributária não ter acolhido a defesa oral do
contribuinte não constitui cerceamento de defesa, na medida em que a defesa oral não é forma
permitida pela lei processual.
Também está correta a decisão recorrida, na medida em que a petição do
contribuinte não contesta os débitos que deram origem à sua exclusão do Simples Nacional. Pelo
contrário, no presente recurso voluntário o autor reconhece que possui débitos de Simples,
embora em valor menor do que o apontado pela Administração Tributária, conforme a seguinte
transcrição (fls. 40):
O contribuinte chegou à conclusão que de fato pagou a menor R$ 100.233,98, valor que
se aproxima muito do que consta no site da Receita e que difere do que consta na
intimação recebida, o contribuinte descobriu ainda que pagou a maior R$ 24.433,14.
Embora não seja necessário prosseguir na análise de mérito, verifico que o
recorrente não consegue demonstrar que não possui débitos de Simples Nacional, pois mesmo os
valores que pretende aproveitar (pagamento a maior, prescrição e outros direitos creditórios) não
alcançam um total equivalente ao valor da dívida que ele mesmo reconhece.
Diante de todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, a
saber, a arguição de cerceamento de defesa, e negar-lhe provimento na parte conhecida.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital